Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MIELOMA MÚLTIPLO. LENALIDOMIDA NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA.
1. É remansosa a jurisprudência que reconhece o dever constitucional de o Poder Público fornecer medicamentos, internação, tratamento ou cirurgia a pessoas portadoras de doenças e impossibilitadas de arcarem com os custos elevados desses atendimentos médico e hospitalar para o alcance da cura ou para o controle e o impedimento da evolução da patologia, ou mesmo para a manutenção da vida do paciente, à luz dos artigos 196 da CF e 204 a 207 da LODF.
2. Conforme os parâmetros definidos na tutela provisória incidental deferida no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 1.366.243 (Tema 1.234), referendada pelo plenário do STF, no dia 17/04/2023: “(...) 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. (...)” (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023).
3. O relatório médico elaborado pelo profissional do SUS declara que o paciente já utilizou os medicamentos padronizados pelo sistema público de saúde para o tratamento da moléstia, sendo ônus do Distrito Federal a comprovação da sua alegação de que existem outros fármacos disponibilizados pelo SUS passível de utilização ou, ainda, outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC).
4. Demonstrado que foram preenchidos os requisitos estabelecidos na tese fixada no Tema 106 do STJ, reputa-se preenchido o requisito da verossimilhança do direito para o deferimento de tutela de urgência.
5. Agravo de Instrumento provido.